Tribunal: STF
Processo: RE 100292
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
- Recurso extraordinário. Membros do Ministério  Público  da
União, junto a Justiça do Trabalho. Pretensão no sentido de lhes  ser
aplicavel  o  art.  2.  do  Decreto-lei  n.  1.025,  de   21.10.1969.
Inviabilidade do pedido. Na fase anterior ao Decreto-lei n. 1.025, de
1969, a situação dos autores, no ponto, era disciplinada  por  regras
especificas da CLT, as quais não se referiu o Decreto-lei  n.  1.025.
Somente regra legal haveria de estender aos  autores  a  vantagem  em
apreco. Súmula 339. Alegação de ofensa ao art. 153, paragrafos  1.  e
3., da Emenda Constitucional n. 1/1969,  que  não  e  de  acolher-se.
Recurso extraordinário não conhecido.